Tribunal: STF
Processo: ARE 1586459
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Rafael Abreu Costa interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PENAL QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FATOS. EXISTÊNCIA DE DELITOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF. 
1. Não há falar em violação dos artigos 1.022, I e II, e 489, II, § 1, IV e V, do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 
2. A absolvição do recorrente, na esfera penal, apenas quanto ao crime de associação criminosa é insuficiente para anular a sua exclusão do Corpo de Bombeiros Militar diante da existência de faltas disciplinares residuais não englobadas pela sentença penal. Aplicação do disposto na Súmula n. 18/STF, segundo a qual, pela falta residual não compreendida na absolvição, é admissível a punição administrativa do servidor público. Precedentes. 
3. Agravo interno improvido.” (e-doc. 87)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 111).
Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 1º, caput; 2º; 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LVII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição federal.
Sustenta, em síntese, que foi expulso do cargo ocupado no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por suposta prática de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal. 
Argumenta, que, a despeito de ter realizado pedido no processo administrativo disciplinar nº 053.001.3718/2014 para que fosse aguardado o desfecho da ação penal correspondente (nº 2013.01.1.145674-4), a tríade processante permaneceu com o fluxo administrativo, que culminou na expulsão do recorrente.
Aduz ter havido a superveniência de sentença penal absolutória, por "inexistência do fato" (e-doc. 117, p. 6), devendo, assim, repercutir positivamente na seara administrativa, o que foi "reiteradamente ignorado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça" (e-doc. 117, p. 6).
Acrescenta que, realizado pedido administrativo para análise da sentença penal absolutória e implementação de suas conclusões àquela seara, o  Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal obstou sua reintegração, "utiliz[ando] indevidamente trechos da sentença integrativa penal absolutória, afirmando que o recorrente estaria respondendo a outras ações penais por crimes como receptação, adulteração de sinal identificador e falsificação" (e-doc. 117, p. 7), condutas imputadas exclusivamente a outros réus do processo criminal, sem qualquer correlação com a parte recorrente. 
Afirma, assim, que ao ato administrativo de indeferimento de sua reintegração padece de erro meramente material, destacando, no ponto, que o motivo revela-se "inexistente e absolutamente falso, o que compromete sua validade, à luz do princípio da legalidade e do controle judicial sobre os atos administrativos viciados" (e-doc. 117, p. 7). 
Pleiteia seja "reconhec[ida] a nulidade do novo ato administrativo que indeferiu o pedido de reintegração do Recorrente, diante do vício material apontado e da violação aos preceitos constitucionais invocados" (e-doc. 117, p. )
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No mérito, extrai-se dos autos que Rafael Abreu Costa ajuizou ação ordinária objetivando a anulação do ato que determinou a sua exclusão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aplicada no bojo do processo administrativo disciplinar n. 053.001.3718/2014 e do Conselho de Disciplina n. 02/2014. 
Alegou, em suma, que a Portaria que ensejou a instauração do Conselho de Disciplina foi fundamentada exclusivamente na acusação de prática de associação criminosa e que o motivo não mais subsistiria, eis que fora absolvido nos autos do processo criminal nos quais se apuravam a prática do crime de associação criminosa, por estar provada a inexistência do fato, conforme preceitua o art. 386, inciso I, do CPP. 
Nesse sentido, requereu o reconhecimento da nulidade do ato administrativo e a sua reintegração às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com retroatividade dos efeitos da anulação a partir da data em que a penalidade foi aplicada.
Na primeira instância, o pedido autoral foi julgado improcedente com amparo nos fundamentos abaixo (fls. 706/708): 
Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma o Autor, a motivação da instauração do procedimento administrativo que culminou na sua expulsão da Corporação não se deu exclusivamente pela suposta prática de crime de associação criminosa, mas também pela sua prisão em flagrante pelo crime de receptação e a comprovação de que ele adquiria veículos oriundos de roubo e furto, ou seja, o Autor tinha participação na condição de receptor dos veículos obtidos de forma ilícita. 
[...]
Portanto, percebe-se que o Libelo Acusatório descreveu com riqueza de detalhes os fatos que motivaram a instauração do processo administrativo disciplinar, quais sejam: (i) o Autor ter sido preso em flagrante delito pelo crime de receptação (art. 180 do CP) nos autos nº 2013.01.1.139908-2, que tramitou perante a 6ª Vara Criminal de Brasília; (ii) ter sido identificado como “cliente” frequente da associação criminosa autora dos crimes e roubo e furto; e (iii) ter sido denunciado pelo crime de associação criminosa (art. 288, p. único, do CP) nos autos nº 2013.01.1.145674-4, oriundos da 6ª Vara Criminal de Brasília. 
Nessa toada, mesmo que o Autor tenha sido absolvido na esfera criminal quanto ao crime de associação criminosa, por inexistência do fato, com arrimo no art. 386, inciso I, do CPP (id. 85681019), não se constata violação ao princípio da motivação, previsto no art. 2º, §único, VII, da Lei n. 9.784/99, haja vista que o decisum não alcança todos os fatos narrados no Libelo Acusatório. 
Assim sendo, os pedidos deduzidos na inicial não merecem prosperar, eis que todos foram embasados na violação do princípio da motivação e da teoria dos motivos determinantes, o que não ocorreu no caso em tela, conforme detalhado alhures.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, que foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao entendimento de que a absolvição na ação penal quanto ao delito de associação criminosa seria insuficiente para anular o ato que que culminou com a exclusão do autor do Corpo de Bombeiros Militar, uma vez que eliminaria apenas um dentre vários quesitos que motivaram a instauração do Conselho de Disciplina, que se deu, além da ação penal em curso na ocasião, pela prisão em flagrante delito por receptação com finalidade de praticar roubos, furtos, adulteração de sinais identificadores e receptação de veículos, maculando a imagem da corporação e descumprindo deveres funcionais do cargo.
[...]
Segundo destacado pelo acórdão recorrido, consta do libelo acusatório, "inclusive, depoimento em que o autor é reconhecido como 'um dos clientes permanentes do bando' e conclui que a conduta do apelante feriu os preceitos da ética do bombeiro militar, bem como o decoro da classe" (fl. 905). 
Dessa forma, a absolvição do recorrente, na esfera penal, apenas quanto ao crime de associação criminosa é insuficiente para anular a sua exclusão do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, considerando a existência de faltas disciplinares residuais não englobadas pela sentença penal. 
Nesse sentido, deve ser mantida a aplicação do disposto na Súmula n. 18/STF, segundo a qual, pela falta residual não compreendida na absolvição, é admissível a punição administrativa do servidor público.” (e-doc. 87) (grifos acrescidos)

A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).

Também não merece trânsito a alegada violação do artigo 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.

No mais, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas que compõem a lide, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmula nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, destacam-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365. TEMA Nº 181. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 909.099/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/11/15).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Servidor público. Policial civil. Demissão. Processo administrativo disciplinar regular. Sanção aplicada. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 763.349/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.165.650-AgR/SP, Plenário, minha relatoria, DJe de 1/2/19).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NO PAD. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.159.358-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/18).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento - vide e-doc. 22, p. 26) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente